Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-97.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Vistos, etc.
Dispensado o Relatório, em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995, registro que se trata-se de Recurso Voluntário encaminhado a esta Turma Recursal Única para apreciação de reexame necessário de sentença proferida contra o Ente estadual e municipal, cujo valor do benefício econômico não suplante 60 salários mínimos.
De fato, em conformidade com o inciso I, do art. 496, do Diploma Processual Civil em vigor, a decisão lavrada pelo Juízo Fazendário, contra os interesses da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município, e respectivas autarquias e fundações de direito público, deve ser reexaminada pelo respectivo Órgão Jurisdicional Revisor.
Todavia, esse mesmo Dispositivo legal traz algumas hipóteses de exclusão dessa obrigatoriedade revisional, elencadas pelo critério do valor econômico debatido, senão vejamos:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença::
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
Além disso, nas causas decididas no Juizado Especial, seja ele Federal ou da Fazenda Pública, o legislador expressamente aboliu o chamado reexame necessário, previsto na Legislação Processual Comum. Com efeito, a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, em seu artigo 13, diz o seguinte: “”Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.
A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 11, da mesma forma estabelece: “”Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.
Assim, diante da expressa previsão legal de que não há reexame necessário nas causas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser manifestamente inadmissível, deve ser negado seguimento ao recurso encaminhado equivocadamente à Turma Recursal, como remessa necessária.
O Relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, a teor do que dispõe o art. 932, “caput”, do Código de Processo Civil.
Em face à norma supra, o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, também, editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009; bem como com lastro no que dispõe o inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil; do Enunciado no 102 do FONAJE e da Súmula no 01 desta Turma Recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso encaminhado a esta Turma Recursal para fins de reexame necessário.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juízo Fazendário respectivo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator